Tribunal: CARF
Processo: 13026.001113/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13026.001113/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONILDO ANTONIO SANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO.
Estando a causa madura com o processo em condições de imediato julgamento,
é cabivel decidir desde logo o mérito, apesar de o Acórdão de Impugnação não
ter examinado um dos pedidos da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, o cálculo do IRPF relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006 deve ser feito com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para: a) não considerar como omitido o valor de R$ 1.218,34; e b) determinar,
em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 130.078,43, o recálculo do
imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13026.001113/2008-41
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13026.001113/2008-41

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 134/140) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 127/131) que julgou improcedente impugnação contra o indeferimento de Solicitação de
Retificação de Lançamento de Notificação de Lançamento (e-fls. 119/123), no valor total de R$
43.610,76, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006,
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de imposto retido na fonte, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf (75%). A Solicitação de Retificação de
Lançamento consta das e-fls. 65/72.
Na impugnação (e-fls. 02/09), em síntese, se alegou:
(a) Dos valores recebidos.
(b) Rendimentos Recebidos Acumuladamente de Aposentadoria. Isonomia,
inconstitucionalidade e ilegalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 127/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
AÇÃO
TRABALHISTA
Submetem-se ao ajuste anual todos os rendimentos oriundos da ação trabalhista que não
sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
O Acórdão foi cientificado em 09/02/2012 (e-fls. 132/133 e 157/160) e o recurso
voluntário (e-fls. 134/140) interposto em 29/02/2012 (e-fls. 134), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso dentro do prazo legal, nos termos do art. 5°
e seguintes do Decreto n° 70.235, de 1972, e seguintes.
(a) Dos valores recebidos. O valor recebido não é de R$ 131.852,43 e sim de R$.
130.078.43, pois R$ 1.218,34, constante do alvará, pertencia ao Estado do
Rio Grande do Sul, conforme consta no demonstrativo de transferência de
valores, documento anexo.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13026.001113/2008-41

(b) Rendimentos Recebidos Acumuladamente de Aposentadoria. Isonomia,
inconstitucionalidade e ilegalidade. O valor recebido de R$. 130.078,43 do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS se refere ao pagamento com
atraso da aposentadoria dos meses de setembro de 1993 a maio de 2003, cujos
valores lhes foram creditados somente no exercício de 2006. Caso o INSS
tivesse concedido a aposentadoria na data requerida, teria recebido mês a
mês. Ao receber acumuladamente via judicial, o entendimento adotado pela
Receita Federal tornou renda o que não é (Constituição arts. 1, III, 5°, caput,
145, §1°, 151, II, 152 e 153, III, CTN, art. 43). A jurisprudência é farta ao
reconhecer os
argumentos
de ofensa
ao princípio
da isonomia,
inconstitucionalidade e ilegalidade em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/02/2012 (e-fls. 132/133 e 157/160),
o recurso interposto em 29/02/2012 (e-fls. 134) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Dos valores recebidos. Segundo o recorrente, não teria recebido R$ 131.852,93,
mas R$ 130.078,43. Isso porque, R$ 1.218,34 constante do alvará pertencia ao Estado do Rio
Grande do Sul, conforme consta no demonstrativo de transferência de valores (e-fls. 42). O
Acórdão de Impugnação não versou sobre esta alegação.
O valor em questão se refere ao pagamento de custas, conforme Alvará de e-fls.
45 e despacho transcrito em Mandado de Intimação (e-fls. 54), tendo o Acórdão de Apelação
Cível (e-fls. 32/37) determinado serem devidas custas pelo INSS ao Estado do Rio Grande do
Sul.
Como o Acórdão de Impugnação não abordou a questão em tela, em tese, seria
possível a declaração de sua nulidade por cerceamento ao direito de defesa, diante da não
apreciação do pedido de redução da omissão detectada para R$. 130.078.43.
Contudo, a causa está madura em face dos documentos carreados aos autos pelo
recorrente, a justificar imediato julgamento do mérito (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, §
3°, III e IV).
O conjunto probatório constante dos autos (e-fls. 37, 42, 45 e 54) gera convicção
de que o valor de R$ 1.218,34 não foi pago pelo INSS ao recorrente, mas ao Estado do Rio
Grande do Sul e a título de custas processuais, devendo ser excluído da base de cálculo, a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.809 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13026.001113/2008-41

significar ser passível de tributação como rendimento recebido acumuladamente apenas o valor
de R$ 130.078,43, observado o disposto no próximo tópico.
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente
de
Aposentadoria.
Isonomia,
inconstitucionalidade e ilegalidade. A omissão imputada decorre da percepção de valores a título
de rendimentos acumulados de aposentadoria no ano-calendário de 2006 em decorrência de ação
ordinária movida contra o INSS pretendendo a concessão do benefício desde o requerimento
administrativo, computando-se período em que exercera atividade de motorista autônomo (e-fls.
11/56).
O Acórdão de Impugnação observou o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988. Contudo,
o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Afastando o regime de caixa, o STF acolheu o regime de competência para o
cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, fixando
para o Tema 368 a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016, deve ser observado o decidido nos autos do RE 614.406/RS.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para (1) não considerar como omitido o valor de R$ 1.218,34 e para (2)
determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 130.078,43, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital